Tribunal: TJPA
Processo: 0008612-23.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008612-23.2020.8.14.0401

APELANTE: RIAN PEDRO SERRAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 180, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA NO MOMENTO DO FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. PRETENDIDA REDUÇÃO AO LIMITE MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ANÁLISE QUE NÃO INTERFERE DE FORMA PRÁTICA NO
QUANTUM
APLICADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No que pertine ao crime do art. 180, caput, do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que a motocicleta subtraída da vítima do crime de furto, foi encontrada de posse do recorrente, fato que sequer é por ele negado, ainda que afirme ter sido emprestada de alguém que não sabe identificar quem é, nem mesmo o nome e nem onde a pessoa pode ser encontrada.

3. Em que pese o possível equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais, nenhum reparo há de ser feito no quantum das penas privativas de liberdade obtidos na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RIAN PEDRO SERRAO DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser iniciada em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, e art. 180, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 9244823, que no dia 08.06.2020, por volta de 15h30min, o ora denunciado Rian Pedro Serrão da Silva praticou crimes de roubo e receptação, em desfavor das vítimas Flavia de Nazaré Pinheiro Barbosa e Ariane Cristina de Paiva Barreto Borcem.

Consta que na referida data a ofendida Flavia foi à residência de sua chefe, localizada no Conjunto Alacid Nunes, bairro do Guamá, nesta cidade. No local, foi abordada pelo denunciado Rian que, mediante grave ameaça e violência, subtraiu da vítima sua bolsa contendo um aparelho celular Samsung Prime, documentos pessoais e a importância de R$ 70,00 (setenta reais).

Na sequência dos fatos, o increpado buscou evadir-se em uma motocicleta que estava estacionada próxima ao prédio onde residia a chefe de Flávia. Entretanto, a ofendida, contando com a ajuda de populares, conseguiu realizar a detenção do autor do fato, aguardando posteriormente a chegada de policiais militares.

Ao chegarem no local, os agentes públicos realizaram a prisão de Rian e verificaram que a moto que conduzia, uma Yamaha Factor, de placa NQX-4891, era produto de furto, conforme se verifica a partir dos documentos de fls. 24/25, e que na realidade o bem era de propriedade da ofendida Ariane Cristina de Paiva Barreto Borcem, que no dia 04.06.2020 teve a motocicleta subtraída da frente de sua residência, por agente desconhecido.

Ressalte-se que ambas as vítimas conseguiram reaver os bens subtraídos, conforme Auto de Entrega de fls. 14 e 16.

Encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais, em interrogatório o denunciado confessou o roubo à Flavia. Quanto à motocicleta que possuía, relatou que a teria pegado emprestada de um rapaz que conhecia, contudo, não soube declinar seu nome, tampouco endereço, sendo assim evidente que, na realidade, conduzia a motocicleta tendo plena consciência que se tratava de produto de crime, incorrendo no delito de receptação.

Em razões recursais, ao ID 9244867, pugna a defesa pela violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, bem como, defende a não incidência do crime de receptação e, ainda, erro na dosimetria da pena, afirmando que os vetores judiciais aplicados em seu desfavor não possuem fundamentação adequada e proporcional à reprimenda aplicada.

Em contrarrazões, ao ID 9244870, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso.

Nesta Instância Superior, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, tão somente para que seja revista a dosimetria da pena do réu, ainda que mantida a pena-base.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Nulidade da Decisão por Falta de Reconhecimento na Forma do art. 226, do CPB e Absolvição por Insuficiência de Provas

Requer o Apelante a absolvição, alegando que o reconhecimento feito pela vítima não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda, insuficientes as provas para sua condenação.

Ocorre, que o reconhecimento não foi a única prova que embasou o édito condenatório do acusado na prática delitiva, especialmente pelo fato de a vítima Flávia de Nazaré Pinheiro Barbosa ter acompanhado a guarnição militar no momento que foi acionada, e o Apelante ter sido contido pelos populares quando tomou a vítima de assalto, não havendo que se falar necessariamente em reconhecimento se estavam presentes no local quando do flagrante.

O Apelante foi preso em flagrante delito, em posse da res furtiva momentos após ter cometido o roubo. Não conseguindo se desincumbir de provar o motivo de estar com fruto do roubo, enquanto todas as testemunhas reconhecem Rian Pedro Serrão da Silva.

A vítima Flávia de Nazaré Pinheiro Barbosa é categórica em afirmar que reconheceu pessoalmente o acusado.

Os policiais militares ALAN MIRANDA DE AZEVEDO, LUIS AUGUSTO SILVA PADILHA FILHO e MURILO OLIVEIRA PONTES, todos ouvidos em juízo relataram que foram acionados para a ocorrência de assalto, quando chegaram ao local o nacional Rian Pedro estava detido por populares, ao chegar na delegacia verificaram que a moto que o Apelante conduzia se tratava de um veículo furtado, momento em que a vítima Ariane Cristina de Paiva foi comunicada.

Assim, em que pese o Apelante alegar que o reconhecimento não seguiu as formalidades devidas, a vítima esteve o tempo todo ao lado do Apelante no momento do flagrante.

Claramente, tenta a defesa, descredibilizar a imagem dos policiais e da vítima, aduzindo que basta a ausência de reconhecimento para que seja absolvido o Apelante. No entanto, quando teve oportunidade de criar seu álibi o Réu utilizou-se do direito constitucional de ficar calado.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que não é caso em análise.

No presente caso, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade pelos demais meios de prova.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos da vítima em sede policial e judicial, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos.

Até a confissão do Apelante RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA, em sede policial corrobora os fatos contra ele imputados (ID 9244614).

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em nulidade por ausência de formalidade do art. 226, do CPP, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo neste aspecto.

Da mesma forma, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

Cumpre destacar, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco por sê-las inidôneas.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157, caput, do CPB e art. 180, caput do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do in dubio pro reu, como bem quer fazer entender a defesa. Nem mesmo em nulidade, na forma do art. 226, do CPP.

2. Da Almejada Absolvição do crime de receptação

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de receptação, previsto no art. 180, do CPB, por não haver qualquer indício que o réu tinha conhecimento de que se tratava de produto de crime. Prevalecendo assim o princípio do in dubio pro reo

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, verifica-se que o acusado em sede policial assim declarou com relação a motocicleta. Vejamos:

“(...) Que na mesma ocasião, foi apreendida uma motocicleta furtada que estava em poder do declarante; QUE emprestou a referida motocicleta de um rapaz que conhece “apenas de vista” e não sabe seu nome ou endereço e nem tampouco o local onde pode ser encontrado; QUE os mencionados populares o entregaram à policiais militares que o conduziram a esta seccional para lavratura dos procedimentos legais (...)”

Deste modo, restando a autoria do delito de receptação cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

O dispositivo legal do art. 180, do CPP resta assim ementado:

“Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)”

Desta forma o Apelante não consegue se desimcubir de provar que não sabia a origem ilícita do produto, a vítima Ariane Cristina de Paiva Barreto Borcem não conseguiu identificar quem foi que furtou a moto de sua residência, por esse motivo o Apelante Rian Pedro restou acusado do crime de receptação, pois afirma que simplesmente uma pessoa que só conhece de vista teria lhe emprestado a motocicleta, não sabendo sequer como iria devolvê-la.

Logo, não há que se falar em absolvição.

3. Da redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como da aplicação da atenuante inominada (art. 66, do CPB).

O Apelante argumenta a indevida exacerbação da pena-base, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivo e as circunstâncias do delito, a qual lhes são, em verdade, favoráveis, pelo que requer a fixação daquela reprimenda em seu patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 9244866):

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE ROUBO

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena do réu RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA (CP, art. 68 e CF, 5º, XLVI).

A culpabilidade do agente restou evidenciada; o réu não possui antecedentes; sobre a conduta social não se tem notícia; personalidade do agente, não há informações nos autos; motivos do crime não o favorecem; circunstâncias do crime não o recomendam; consequências extra-penais não foram graves, eis que os objetos da vítima foram recuperados; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Sobre a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157 do CPB, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstância atenuante da pena que consiste no fato de o acusado possuir 19 anos ao tempo do fato, bem como ter confessado espontaneamente perante a autoridade policial, diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a pena a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º) tornando-a final, concreta e definitiva, inexistindo circunstância agravante de pena e causa de aumento ou diminuição da pena.

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 10, 49, § 2º, e 50, todos do CP.

CRIME DE RECEPTAÇÃO

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de receptação, resta fazer a dosimetria da pena do réu RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA (CP, art. 68 e CF, 5º, XLVI).

A culpabilidade do agente restou evidenciada; não possui antecedentes; sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem notícia nos autos, motivos do crime nada justifica receber a moto cuja origem era duvidosa; circunstâncias do crime o réu sabia da origem duvidosa da moto conforme confessou perante autoridade policial; consequências extra-penais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 180 do CPB, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstância atenuante da pena que consiste no fato de o acusado possuir 19 anos ao tempo do fato, bem como ter confessado espontaneamente perante a autoridade policial, diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a pena a ser de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º), tornando-a final, concreta e definitiva, inexistindo circunstância agravante de pena, bem como causa de aumento e diminuição da pena.

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 10, 49, § 2º, e 50, todos do CP.

DO CONCURSO MATERIAL

De acordo com o disposto no art. 69 do CP, ocorre o concurso material de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. In casu, o acusado praticou em concurso material os crimes de roubo simples e receptação, assim, a conclusão a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pelo réu se subsume no preceito primário da norma contida no art. art. 157, caput e art. 180, caput, ambos do CPB c/c art. 69 do CPB, ficando a somatória das penas em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, não pairando dúvidas de que o acusado seja o autor e de que não existe nenhuma circunstância que exclua os crimes ou isente o réu de pena (CP, arts. 20, 22, 23, 26 e 28, § 1º).

DISPOSITIVO

Isto posto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, para, em consequência, CONDENAR RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pena essa que deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do estado. (...)”

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis a todos os apelantes apenas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, os motivos do delito e as circunstâncias do delito, apresentando, para tanto, fundamentação que caberia discussão se fundamentada ou não.

Todavia, deixo de proceder à almejada correção nas penas-base, por observar que tal retificação não importará em qualquer mudança na situação final dos apelantes.

Explico.

O réu RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA, ainda que se considere indevida negativação das anteditas circunstâncias judiciais levou a um acréscimo de apenas 01 (um) ano nas penas-base de roubo e de receptação separadamente, acréscimo esse que foi excluído, na segunda fase, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em sede policial e pela atenuante da menoridade relativa, pois contava o Apelante com 19 (dezenove) anos de idade ao tempo do fato, levando a reprimenda do réu ao patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo e de 01 (um) ano de reclusão para o crime de receptação.

Portanto, em se procedendo à requerida correção na primeira fase dosimétrica, a pena iria continuar neste mesmo patamar, a quando da segunda fase, em razão da incidência da Súmula 231/STJ, pela qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no quantum das penas privativas de liberdade obtidos na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final dos apelantes.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso interposto, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022